Tribunal: TJBA
Processo: 8044895-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044895-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: ANTONIO MARQUES DA HORA FILHO

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida ao exequente e indeferiu a compensação dos honorários sucumbenciais com o crédito em execução.

2. A agravante alega que a percepção de verba indenizatória pelo agravado configura fato novo que justificaria a revogação do benefício da gratuidade e permitiria a compensação dos honorários arbitrados em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se o recebimento de verba indenizatória decorrente da própria ação em que concedida a gratuidade de justiça é apto a ensejar a revogação do benefício; e saber se é possível a compensação de honorários sucumbenciais com o valor da indenização exequenda, na hipótese de manutenção da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recebimento de valores oriundos da própria ação não constitui, por si só, fato novo capaz de demonstrar alteração na condição financeira da parte que justifique a revogação da gratuidade (art. 98, § 3º, do CPC).

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece hígida, na ausência de prova robusta em sentido contrário.

6. A compensação dos honorários sucumbenciais com o crédito da parte beneficiária da gratuidade é inviável, em respeito à sistemática da suspensão de exigibilidade prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O recebimento de verba indenizatória no bojo da própria ação em que deferida a gratuidade de justiça não constitui, por si só, fato novo a justificar sua revogação. 2. É indevida a compensação de honorários sucumbenciais com crédito exequendo pertencente à parte beneficiária da gratuidade de justiça, enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.039.425/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.481.612/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJMG, AI 2713482-29.2025.8.13.0000, Rel. Des.ª Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 23.09.2025, DJe 24.09.2025; TJPR, RI 0020057-93.2019.8.16.0182, Rel.ª Juíza Adriana Simette, 3ª Turma Recursal, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8044895-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como
AGRAVANTE JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e como
AGRAVADO ANTONIO MARQUES DA HORA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator